Tribunal: TJPA
Processo: 0022500-53.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022500-53.2016.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DUANNA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO QUANTO AO MÉRITO. DECISÃO MONOCRATICA INALTERADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2.

In casu, o embargante aduz que, desde o recurso de apelação, não foi apreciada a alegação de que a apelada, ora embargada, não apresentou um dos exames de saúde – anti-HTLV I e II – exigido no Edital do Concurso 001/2016/PMPA. Assim, entende que a reprodução da referida tese em sede de Agravo Interno não ensejaria ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que importante ao deslinde da controvérsia recursal.

3.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883⁄RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26⁄4⁄2016, DJe 13⁄5⁄2016).

4.

Nesse sentido, compulsando os autos, verifico que a embargada que o exame anti-HTLV I e II foi realizado juntamente com o exame VDRL e, nesse sentido, fez prova do alegado na Inicial (ID 10264060 - Pág. 17). Verifico, ainda, que o exame VDRL foi entregue à Banca examinadora, conforme verificado em sede de contestação. Logo, impossível que um exame tenha sido entregue isoladamente, pois o comprovante do resultado continha os dois exames no mesmo extrato de resultado.

5.

Por outro lado, o acolhimento da alegação de omissão quanto a ausência de apreciação da alegação de não entrega dos exames médicos, não tem o condão de alterar o a decisão proferida em sede de apelação e, em consequência, o Agravo Interno deve ser conhecido, porém improvido, para manter intacta a decisão monocrática do recurso de apelação.

6

Recurso de embargo de declaração conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº: 0022500-53.2016.8.14.0028
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor de DUANNA DA CONCEIÇÃO, contra a Decisão DECISÃO (ID. 17726725 - Pág. 5)) que não conheceu do Agravo Interno.

Em síntese, a demandante, ora embargada, alega, em sede de exordial, que entregou oportunamente todos exames solicitados na fase de avaliação de saúde, em relação ao concurso promovido pela PMPA, para o qual foi classificada na fase objetiva, no entanto, devido dois exames terem sido apresentados em um único documento, o avaliador, por descuido, desconsiderou a presença de um dos exames e, com base nisso, desclassificou a autora. Também questiona a eliminação fundada na presença de tatuagens em locais determinados de seu corpo, o que é inadequado segundo a jurisprudência que cita, por não se tratar de tatuagens que contrarie a moral e os bons costumes.

Após o regular processamento do feito, o Juiz sentenciante julgou pela procedência do pleito autoral, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, com lastro no art. 487, I do Código de Processo Civil, RESOLVO O MÉRITO do presente feito a fim de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO inicial, confirmando os efeitos da tutela, no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo que retirou a autora do certame, devendo esta ser admitida novamente no concurso, com a realização das etapas subsequentes e, em caso de aprovação e classificação dentro das vagas, ser convocada e investida no cargo.

Por fim, vendo que a próxima etapa do certame que a autora concorre é a do teste físico, bem como sendo público e notório que há em curso novo certame para provimento do cargo ao qual almeja a autora, entendo que a convocação a ser promovida pelo Réu (para o teste físico e fases subsequentes).

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS - Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a candidata não apresentou o exame anti HTLV I e II, conforme solicitado no edital de abertura do concurso e que a eliminação da candidata se deu por conta da não apresentação de tais documentos e da presença de tatuagens no corpo da apelada (ID 10264085 - Pág. 1-8).

Sem apresentação de contrarrazões (ID 10264090 - Pág. 5).

O Ministério Público, instado, se manifestou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação (ID 10589462 - Pág. 1-6).

Em sede de Decisão monocrática, CONHECI E NEGUEI PROVIMENTO AO APELO, nos seguintes termos:

Posta assim a questão, observa-se que as normas do edital que preveem a eliminação do candidato por possuir tatuagem não estão previstas em lei, de modo que tais restrições são consideradas inválidas, visto que fere o princípio da razoabilidade e igualdade, além de ser um ato discriminatório, pois não há como aferir a capacidade de uma pessoa pela presença ou não de tatuagem ou com massa corporal fora dos limites padrões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO e, NO MERITO, NEGO-LHE PROVIMENTOS, para manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada. (ID 12239450 - Pág. 1-6)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno, alegando, em síntese, que a agravada não foi desclassificada do concurso somente por portar tatuagens no corpo, mas também por não ter cumprido com a obrigação do edital de abertura do concurso, no que diz respeito a entrega do exame anti HTLV I e II (ID 12321785 - Pág. 1-23).

Em sede de Decisão monocrática NÃO CONHECI do Recurso, sob o fundamento de afronta ao princípio da dialeticidade (ID 17726725 - Pág. 1-5).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente embargo de declaração, sob argumento de que Decisão não asseverou a observância de todos os pontos controvertidos no recurso de Apelação interposto pelo Ente Público, tão somente fez menção ao fato de a embragada ter sido reprovado por possuir tatuagens, sem destacar que a mesma, cumulado a isto, também deixou de apresentar tempestivamente os documentos exigidos no edital (exame HTLV I, II), o que por si só já seria suficiente para eliminá-lo do concurso.

Aduz, ainda, que a decisão vergastada considerou apenas os argumentos aventados pela embargada, ignorando totalmente o fato que a candidata não havia trazido o exame anti HTLV I e II, conforme solicitado no edital de abertura do concurso. Impende ressaltar que, foi proporcionada a embargada a possibilidade de questionar a decisão administrativa, ocorre que mesmo sabendo das regras do referido concurso, ao se inscrever, aceitou-as e, portanto, como o instrumento editalício tem força de lei entre as partes integrantes do concurso, não houve qualquer ilegalidade por parte da Administração.

Por fim, alega que na decisão embargada que não há valoração sobre os argumentos fáticos e jurídicos trazidas pelo Embargante em seu Agravo Interno, o que faz necessário que sejam supridas tais omissões em sede de embargos de declaração, por serem questões relevantes cuja análise é essencial (ID 18419207 - Pág. 1-11).

Contrarrazões pelo indeferimento do recurso de embargo de declaração (ID 18573679 - Pág. 1-3).

Instado, o Ministério Público retificou o parecer proferido em sede de recurso de apelação, e se manifestou pelo provimento do presente recurso, de embargo de declaração, no sentido de que seja suprida a omissão e, em consequência, apreciada a alegação que afirma que a candidata não apresentou o exame anti-HTLV I e II, conforme prescrito no edital (ID 22574548 - Pág. 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

In casu,
como já relatado, o embargante aduz que, desde o recurso de apelação, não foi apreciada a alegação de que a apelada, ora embargada, não apresentou um dos exames de saúde –
anti-HTLV I e II – exigido no Edital do Concurso 001/2016/PMPA
. Assim, entende que houve erro na decisão que não conheceu do agravo interno, sob o argumento de que a reprodução da referida tese em sede de Agravo Interno não ensejaria ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que importante e suficiente ao deslinde da controvérsia recursal.

Nesse sentido, interpôs o presente embargo de declaração, com o objetivo de que seja reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno embargado e, assim, seja suprida a omissão consistente na ausência de apreciação da alegação de que não houve a entrega de todos os exames de saúde exidos no certame. Situação que ensejou a eliminação da candidata das etapas posteriores do concurso.

O Ministério Público interviu no pleito aclaratório e manifestou-se no sentido de que a alegação fosse apreciada e, em consequência, suprimida a omissão apontada.

Pois bem, antes de adentrar no mérito, propriamente dito, reproduzo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça cujo entendimento é de que a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883⁄RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26⁄4⁄2016, DJe 13⁄5⁄2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelad
a (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). 4. Para examinar a correta destinação do lote, seria necessária a análise da lei de zoneamento urbano e do plano diretor, disciplinados por regras municipais, o que é inviável na via especial, consoante a Súmula 280 do STF.. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1029449 SP 2016/0301570-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCABIMENTO. NEGATIVA DEJURISDIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E POSSIBILITAR O JULGAMENTO COLEGIADO DO RECURSO. 1. Está devidamente fundamentado e, portanto, observa o princípio da dialeticidade, o agravo interno no qual se sustenta o descabimento do julgamento monocrático da apelação. 2. O excessivo rigor na aplicação do princípio da dialeticidade pode conduzir a uma indesejável negativa de jurisdição e a uma injustificável mitigação dos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade. 3. Agravo interno que deve ser submetido a julgamento na Câmara Cível, em atenção ao princípio da colegialidade (TJ-RR - AC: 0800466-71.2016.8.23.0005, Relator: MOZARILDO CAVALCANTI, Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2023).

Ora, no presente caso a alegação de ausência de entrega dos exames médicos exigidos no edital do certame é de suma relevância ao deslinde da controvérsia, devendo, portanto, se posicionar o magistrado sobre o ponto em questão para suprimir a referida omissão.

Portanto, passo a análise da alegação de que a embargada não apresentou o exame anti-HTLV I e II – exigido no Edital do Concurso 001/2016/PMPA. Em consequência revogo a decisão monocrática (ID 17726725 - Pág. 1-5) que não conheceu do agravo interno, e passo aprecia-lo.

Nesse sentido, compulsando os autos, verifico que a embargada alega que o exame anti-HTLV I e II foi realizado juntamente com o exame VDRL estando os dois contidos em um único documento fornecido pelo laboratório de análises clínicas e, nesse sentido, fez prova do alegado na Inicial
(ID 10264060 - Pág. 17).

Verifico, ainda, que o exame VDRL foi entregue à Banca examinadora, conforme verificado em sede de contestação. Logo, a entrega do exame VDRL só poderia ter sido entregue juntamente com o exame anti-HTLV I e II, eis que estão juntos em um único documento, conforme comprovado na Inicial (ID 10264060 - Pág. 17).

Também não merece prosperar a alegação do Estado do Pará de que o comprovante da realização do exame HTLV e VDRL apresentado na Exordial pela autora/embargada foi realizado em data posterior a entrega dos exames à Banca examinadora, pois os documentos contendo os referidos exames foram recebidos pela Banca dia 18.10.2016 (ID 10264072 – PAG. 12), enquanto que os exames HTLV e VDRL juntados na Inicial foram coletados dia 19.09.2016 e liberados dia 03.10.2016 (ID 10264060). Assim, os exames juntados na petição inicial foram realizados quinze dias antes de serem entregues a Banca examinadora.

Por outro lado, tem-se que o acolhimento da alegação de omissão quanto a ausência de apreciação da alegação de não entrega dos exames médicos, não tem o condão de alterar a decisão proferida em sede de apelação e em consequência o Agravo Interno deve ser conhecido, porém improvido, para manter intacta a decisão monocrática do recurso de apelação.

Quanto às alegações referentes ao respeito a separação dos poderes quanto a não intervenção do Poder Judiciário em questões de mérito da Administração Pública, entendo que tais argumentos não tem o condão de infirmar a decisão recorrida e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar questões incapazes de infirmar a conclusão adotada na decisão objurgada.

Nesse sentido, segue ementa do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ante o exposto, em tais termos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO EMBARGO DE DECLARAÇÃO para revogar a Decisão que não conheceu do Agravo Interno e, no mérito, sanar a omissão quanto à ausência de apreciação da entrega de exames, sem, no entanto, alterar a essência da decisão monocrática (ID 12239450 - Pág. 1-6) que negou provimento ao recurso de apelação, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025